Tribunal: TJES
Processo: 5007804-19.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007804-19.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN LUIS LUNG SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007804-19.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN LUIS LUNG SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAIARA DA SILVA SANTOS - ES41690

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E VII, DO CP). PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVANTES. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de instauração do incidente de insanidade mental do acusado; (ii) saber se houve nulidade processual pela dispensa da oitiva de testemunhas arroladas pelo Ministério Público; (iii) verificar se o acervo probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de roubo majorado; e (iv) analisar a legalidade e a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à negativação dos antecedentes, incidência das agravantes, da causa de aumento de pena e do regime prisional.

III. Razões de Decidir

3. Não há nulidade processual pelo indeferimento do incidente de insanidade mental, visto que a instauração do exame não é automática, exigindo-se dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, requisito não preenchido por meras alegações defensivas desacompanhadas de elementos concretos ou laudos médicos.

4. É válida a dispensa da oitiva de testemunhas arroladas exclusivamente pelo Ministério Público, por se tratar de faculdade da parte, sendo prescindível a anuência da defesa. Além disso, não houve demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

5. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente o depoimento firme e coerente da vítima, que procedeu ao reconhecimento pessoal do réu, corroborado pela apreensão do objeto subtraído (aparelho celular) em posse do acusado logo após os fatos e pela apresentação de versões contraditórias por ele. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevo.

6. A dosimetria da pena deve ser mantida, pois a pena-base foi corretamente exasperada em razão dos maus antecedentes (decorrentes da multirreincidência) e das circunstâncias do crime (prática em concurso de agentes).

7. Correta a incidência da agravante da reincidência e da agravante decorrente da idade da vítima, eis que pessoa maior de 60 (sessenta) anos (art. 61, I e II, 'h', do CP), bem como a aplicação da causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca (faca), plenamente demonstrada nos autos.

8. O regime inicial fechado é imperativo, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal, em face do
quantum
de pena privativa de liberdade aplicada (10 anos) e da multirreincidência do réu.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese: A comprovação da autoria do crime de roubo majorado mediante o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pela prisão do réu na posse do bem e pelo reconhecimento pessoal, aliada à ausência de elementos concretos para a instauração de incidente de insanidade mental e à correta aplicação da pena em face da multirreincidência, impõe a manutenção integral da sentença condenatória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007804-19.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN LUIS LUNG SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAIARA DA SILVA SANTOS - ES41690

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Consta do presente inquérito policial que, no dia 06 de julho de 2025, por volta de 12hr, em via pública, no bairro centro, na rua que dá acesso a rodoviária desta cidade e comarca de Colatina/ES, o ora denunciado, acima qualificado, em unidade de desígnios com pessoa não identificada, subtraiu, mediante grave ameaça à pessoa e emprego de arma branca consistente em uma faca, coisa alheia móvel consistente em um celular da marca Samsung, pertencentes a vítima JOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO, conforme se observa no Boletim Unificado nº58519597 e Auto de Apreensão de pag.26.

Conforme se extrai dos autos, no dia e horário mencionados, a vítima encontrava-se nas imediações da rodoviária da cidade de Colatina/ES, tendo em vista que se preparava para viajar, quando notou a aproximação de dois indivíduos. Ao passarem por ele, um dos indivíduos, este não identificado, desferiu-lhe uma rasteira, fazendo com que a vítima caísse no chão e se machucasse.

Em ato contínuo, o mesmo indivíduo apoderou-se do celular da vítima e empreendeu fuga. Simultaneamente, o ora denunciado sacou uma faca, apontando-a para a vítima e exigindo que esta lhe entregasse a carteira. A vítima, no entanto, afirmou que não portava carteira e recusou-se a entregar quaisquer outros pertences.

Enquanto o denunciado ainda ameaçava a vítima com a faca, exigindo seus pertences, uma motociclista passou pelo local, percebeu a movimentação suspeita e parou, observando a cena. Diante disso, o denunciado JEAN evadiu-se do local.

A Polícia Militar foi acionada, tendo sido repassadas as características físicas dos autores do delito. Durante patrulhamento nas proximidades, os agentes localizaram o denunciado nas imediações do local dos fatos, trajando as mesmas vestes descritas pela vítima e portando um celular idêntico ao subtraído.

Ao ser abordado, o denunciado apresentou versões contraditórias, inicialmente afirmou que o celular era emprestado e em seguida disse que era de sua propriedade, alegando que o adquiriu por R$ 200,00 (duzentos reais). Questionado pelos policiais se sabia a senha do aparelho, respondeu negativamente.

Durante a abordagem, a esposa da vítima ligou para o aparelho, tendo os policiais atendido a ligação, momento em que ela se identificou. Diante dos fatos, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a vítima o reconheceu como sendo o indivíduo que lhe apontou a faca e exigiu seus pertences.

Assim agindo, o denunciado JEAN LUIS LUNG SILVA, encontra-se incurso nas sanções penais descritas no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em suas razões, a defesa busca, preliminarmente, a declaração de nulidade processual, por cerceamento do direito de defesa, ante o indeferimento de instauração do incidente de insanidade mental do acusado, além da dispensa da oitiva das testemunhas de acusação. No mérito, pede a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e a fixação de regime inicial menos gravoso.

Pois bem. Passo à análise das pretensões recursais.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O art. 149 do Código de Processo Penal determina a instauração de incidente de insanidade mental, quando houver dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado.

Na hipótese, o juízo de piso indeferiu os pedidos defensivos de instauração do referido incidente, em razão da ausência de documentos médicos comprobatórios da suposta doença mental do acusado, o que o fez acertadamente.

Ao analisar os autos, observo que o indeferimento de instauração do incidente de insanidade mental foi devidamente fundamentado na ausência de elementos concretos que indiquem o comprometimento da capacidade mental do acusado, tendo em vista que a defesa apenas lançou aos autos meras alegações.

Destaco que a realização de exame de insanidade mental não é automática, dependendo de elementos que suscitem dúvida razoável sobre a imputabilidade do acusado, requisito que não é satisfeito com a simples alegação defensiva, como ocorre no presente caso.

Desse modo, ausente dúvida razoável, não vejo como acolher a pretensa nulidade processual, pelo indeferimento de instauração do incidente de insanidade mental do acusado.

Em continuidade, também não verifico qualquer nulidade processual, diante da dispensa da oitiva das testemunhas de acusação.

Sendo as testemunhas arroladas exclusivamente pelo Ministério Público, não há que se falar em nulidade da decisão que deferiu o pedido de desistência da oitiva em audiência de instrução, sendo, ademais, prescindível a anuência da parte contrária para a referida dispensa por se tratar de faculdade da parte.

Ressalto que a demonstração de prejuízo é indispensável para a declaração de nulidade processual, nos moldes do art. 563 do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

Assim, não identificadas as alegadas ofensas ao princípio constitucional da ampla defesa, insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, rejeito a preliminar suscitada.

II – DO MÉRITO

II.I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

No mérito, a defesa pleiteia pela absolvição por insuficiência do acervo probatório. Contudo, sem razão.

Verifico que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva foram devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado de nº 58519597, auto de restituição nº 2090.5.10497/2025, relatório final de inquérito policial, todos presentes no id. 16913677, auto de reconhecimento indireto de pessoa de id. 16914895 e depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono o depoimento prestado pela vítima Joel Rodrigues do Nascimento sob o crivo do contraditório judicial:

“Que, no dia dos fatos, saiu do Banco Santander em destino à rodoviária porque estava indo para João Neiva; que, quando estava se aproximando da rodoviária, apareceram duas pessoas que estavam em sentido oposto ao seu; que, quando se aproximou deles, os indivíduos abriram espaço para que o depoente passasse no meio deles; que o depoente passou, mas recebeu uma rasteira e foi derrubado ao chão por um deles (o coautor não identificado); que o celular do depoente caiu do bolso; que um dos indivíduos pegou o celular enquanto o outro, no caso o acusado, puxou a faca pedindo ao depoente a carteira; que, como o depoente tinha seiscentos reais no bolso, permaneceu no chão para não perder o dinheiro; que, nesse momento, passou uma pessoa de moto a quem o depoente pediu socorro; que o motociclista parou a três metros de distância, colocando a mão na cintura e que depois foi ao encontro do depoente e dos indivíduos; que, diante disso, os indivíduos mandaram o depoente levantar e “vazar” ainda com a faca nas mãos; [...] que o depoente contou a situação ao motociclista e que populares chamaram a polícia; que faltavam dez minutos para o depoente embarcar no ônibus em direção a João Neiva, motivo pelo qual o depoente foi para a rodoviária; [...] que, em João Neiva, soube que o aparelho celular havia sido recuperado pela polícia e que um indivíduo havia sido apreendido em posse do bem, sendo necessária sua presença na delegacia para reconhecê-lo e registrar a queixa; [...] que, na delegacia, conseguiu identificar o acusado como um dos autores do crime, sendo ele o responsável por ameaçá-lo com a faca; [...] que a pessoa identificada estava com a mesma roupa da pessoa que roubou o depoente; que estava com a mesma bermuda e com o celular do depoente; que o depoente viu a faca empregada no roubo [...]; que o indivíduo preso na posse do celular foi quem usou a faca, apontando-a para o depoente entregar a carteira; [...] que reconheceu o acusado no mesmo dia do crime; que o crime aconteceu às 12h50min e às 15h o depoente esteve na delegacia; que o reconhecimento foi feito pessoalmente; [...]”

(Depoimento da vítima Joel Rodrigues do Nascimento em juízo)

Observo que a vítima apresentou relato firme e coerente quanto ao contexto fático, indicando precisamente o horário no qual o crime ocorreu, a forma como foram empregadas a violência e a grave ameaça, pelo emprego de arma branca para subtração dos seus bens e em relação à autoria delitiva pelo acusado, em conjunto com terceiro indivíduo não identificado.

Ainda, constato que o depoimento judicial encontra-se em perfeita harmonia com aquele prestado em sede policial, quando também reconheceu o acusado como um dos autores do delito, além de especificar, novamente, que foi ele o responsável por exercer a grave ameaça, com o emprego de uma faca para tentar subtrair sua carteira, enquanto seu parceiro já tinha obtido êxito na subtração do aparelho celular.

Assim, entendo que a vítima prestou relatos uníssonos ao atribuir ao acusado a conduta que teve por consequência a subtração do seu aparelho celular, corroborando, em todas as fases da persecução penal, o reconhecimento pessoal realizado perante a autoridade policial no dia dos fatos (06/07/2025) e o reconhecimento indireto realizado posteriormente em obediência aos ditames do art. 226 do Código de Processo Penal, vide id. 16914895.

Sabe-se que a palavra da vítima possui especial relevo probatório em crimes desta natureza, sendo apta a fundamentar a procedência da ação penal quando coerente e alinhada ao conjunto probatório produzido nos autos, como ocorre na espécie.

Na hipótese, além do reconhecimento realizado pela vítima, o acusado foi apreendido na posse do aparelho celular de propriedade da vítima e, apesar de negar a autoria delitiva, não colacionou aos autos quaisquer elementos que comprovem sua versão dos fatos, no sentido de que adquiriu o referido bem pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais) de pessoa cuja identidade é por ele conhecida, mas que não pode ser indicada.

Nesse sentido, verifico que a defesa busca descredibilizar a palavra da vítima e as demais provas, contudo, o faz lançando aos autos argumentos genéricos, desprovidos de concretude e incapazes de desconstituir o robusto acervo probatório que demonstra a incursão do acusado no crime de roubo majorado.

Ainda consigno que não verifico a suposta incompatibilidade entre as lesões apresentadas pelo acusado quando da submissão ao exame de lesões corporais, oportunidade na qual informou ter sofrido acidente automobilístico dois dias antes do crime, com a conduta de manejar faca para ameaçar a vítima. Assim, tal tese defensiva também se revela incapaz de infirmar a participação do acusado na empreitada criminosa.

Desse modo, ausentes dúvidas sobre a materialidade e a autoria dos fatos em apuração, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.

Por conseguinte, debruço-me sobre o pedido subsidiário de revisão da dosimetria.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa pela valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime. Vejamos os verbetes assinalados:

“Em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que o acusado possui maus antecedentes, conforme ID n. 72366513 que dá conta da existência de cinco condenações anteriores, uma das quais utilizo na primeira fase. As circunstâncias do crime são graves, eis que praticado em concurso de agentes. As demais circunstâncias judiciais, não se mostram desfavoráveis. Fixo, pois, a pena base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa
, considerando o peso de sobre a pena base (9 meses) para cada circunstância negativa.”

A irresignação da defesa reside na negativação do vetor antecedentes, buscando, assim, sua neutralização ao argumento de inconsistências sobre o histórico criminal do acusado.

Observo, todavia, que a certidão de antecedentes criminais colacionada aos autos sob id. 16913681 é precisa quanto à multirreincidência do acusado decorrente das condenações definitivas oriundas das ações penais nº 0010607-64.2010.8.08.0021, 0013930-93.2013.8.08.0014, 0011256-35.2019.8.08.0014, 0004182-42.2010.8.08.0014 e 0006617-23.2009.8.08.0014.

Logo, mantenho negativa a valoração do vetor antecedentes.

Destaco que verificada a multirreincidência, como é o caso do acusado, é perfeitamente possível a utilização de uma das condenações para o aumento da pena-base, ocasionando as demais no recrudescimento da pena intermediária pela presença da agravante da reincidência, como acontece neste caso.

Superado este ponto, considerando o efeito devolutivo inerente ao presente recurso, destaco que também não carece de irregularidade a negativação das circunstâncias do crime, porquanto a prática do crime de roubo em concurso de agentes revela maior gravidade do
modus operandi
para consecução da conduta.

Igualmente não vejo o que retocar na segunda fase dosimétrica, pois, sendo o réu reincidente e tendo vitimado pessoa maior de 60 (sessenta anos) à época dos fatos, incidem as agravantes previstas no art. 61, inciso I e II, alínea ‘h’, do Código Penal.

Não incidem atenuantes.

Na terceira fase dosimétrica, a defesa pede que seja afastada a majorante prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, o que também não merece prevalecer.

Primeiro porque o argumento invocado pela defesa, consistente na alegação de que a vítima não teve sua liberdade privada, não possui o condão de afastar a incidência da causa de aumento decorrente do emprego de arma branca. Segundo porque as provas dos autos demonstram de forma inequívoca que o acusado exerceu sobre a vítima grave ameaça pelo emprego de uma faca com a finalidade de subtrair bens de seu patrimônio.

Mantenho, assim, as penas impostas pelo juízo
a quo
, consistentes em 10 (dez) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena privativa de liberdade

aplicado, mantenho o regime fechado para o início de cumprimento de pena, pois está em estrita conformidade com o art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

No tocante à gratuidade de justiça, ressalto que a condenação criminal impõe ao réu o dever de arcar com as custas processuais, por determinação do art. 804 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual o deferimento do benefício não implica a isenção do pagamento, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade.

Nessa senda, entendo que carece de interesse recursal o pleito de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o magistrado
a quo
, presumindo a hipossuficiência econômica do apelado, já suspendeu a exigibilidade das custas processuais.

III - DO DISPOSITIVO

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.